Tribunal: TJMT
Processo: 1001632-52.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1001632-52.2023.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des. DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:
[DES. DIRCEU DOS SANTOS, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Partes:

[MARCOS HENRIQUE SOUZA SUARES - CPF: 062.277.571-52 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO registrado(a) civilmente como EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), DAYANE DE SOUSA ALMEIDA SUARES - CPF: 060.350.281-44 (APELANTE), ZU ALIANÇAS (APELADO), NATALIA RIOS RIBEIRO - CPF: 045.439.441-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. NOS TERMOS DA 1ª VOGAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE PAR DE ALIANÇAS – AUSÊNCIA DE ENTREGA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO DEVIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O inadimplemento contratual, em regra, não implica em reparação por danos morais. No entanto, a situação concreta experimentada pelos requerentes ultrapassou os limites do mero aborrecimento, como bem entendeu a magistrada
a quo
. Por outro lado, o valor fixado para sua indenização, de fato, não reflete adequação aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao duplo viés preventivo-pedagógico que se idealiza na seara consumerista. Logo, restando comprovado que a parte autora apelante adquiriu par de alianças, cuja finalidade única só pode ser o uso em casamento, e diante da frustração de sua justa expectativa de uso da mercadoria adquirida, observa-se a necessidade de majorar a indenização por danos morais, mediante aplicação da média aritmética, para R$6.000,00 (seis mil reais), seguindo-se a pacífica jurisprudência deste e de outros tribunais pátrios.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Trata-se de apelaç
ão cível interposta por DAYANE DE SOUSA ALMEIDA SUARES e MARCOS HENRIQUE SOUZA SUARES, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral de nº 1001632-52.2023.8.11.0003,
julgou procedente
a ação para condenar a apelada ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização pelos danos morais suportados,
causados por atraso na entrega das alianças compradas para cerimônia de casamento
, com correção monetária pelo INPC, a contar desta data até o efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, bem como, ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC, foram fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a autora, ora recorrente, pretende a majoração do
quantum
indenizatório para R$10.000,00 (dez mil reais).

Deixou de recolher o preparo, em razão da assistência judiciária.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA NATÁLIA RIOS RIBEIRO–OAB/MT −32837/O.

V O T O

EXMO SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS onde os autores asseveram que compraram um par de alianças da requerida e, apesar da promessa, as alianças não foram entregues antes da data marcada para a cerimônia do casamento.

Seguem narrando que a requerida emprestou um par de aliança diverso do escolhido, e em tamanhos diferentes dos autores, para que a cerimônia fosse realizada - mas os fatos lhe causaram danos morais que pedem sejam indenizados.

Efetuada a compra com tempo de antecedência razoável à realização do matrimônio, e tendo a requerida (vendedora) feito a promessa de que seriam entregues a tempo, é de se concluir pelo dano moral que sobreveio aos autores com o atraso da entrega.

O Magistrado
a quo
fixou os danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Como é sabido, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Os critérios para a fixação do
quantum
do dano moral são muito bem expostos na seguinte decisão do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato.II - O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade da recorrida frente à ação indevida, o dano causado, a situação econômica das partes e o abalo sofrido pelo consumidor, tenho que a condenação a título de danos morais,
na importância fixada na sentença, de R$3.000,00 (três mil reais)
, mostra-se adequada frente às peculiaridades do caso, mormente se comparado aos valores adotados por esta Câmara em casos análogos.

Importante frisar que o valor da indenização não se mostra tão baixo, a ponto de tornar-se irrelevante para o ofensor, e nem tão alto, de modo a proporcionar o enriquecimento sem causa do ofendido.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço d
o
recurso interposto
e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art.85, §11, do CPC à espécie.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL):

Peço vênia ao nobre relator, mas dentro de nossos parâmetros estipulamos o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Aumento a indenização para esse valor.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

Como está em nosso Regimento Interno, a Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves aumentou para R$ 10.000,00 (dez mil reais), o relator R$ 3.000,00 (três mil reais), fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil) porque se trata de uma indenização que não há um valor, não há tabela.

O resultado é igual a R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), dividido por 3 (três) e pela média aritmética, aplicando-se o Regimento interno, fica fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em conclusão de julgamento, recurso parcialmente provido, nos termos do voto da 1ª vogal, Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves e efetuada a média do valor da indenização fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024